Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707325-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO BETTIM JACOBI contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o qual pleiteava o desbloqueio imediato de 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) milhas acumuladas em programa de fidelidade oferecido pelo Banco agravado. Em suas razões, o recorrente argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, justificando a necessidade da concessão da tutela de urgência. Aduz que a plausibilidade do direito decorre do fato de que a instituição financeira divulgou amplamente um programa de milhas "sem expiração", gerando uma expectativa lícita no consumidor de que os pontos permaneceriam válidos indefinidamente. Defende que o perigo de dano é evidente, pois o bloqueio indevido das milhas pode resultar na sua inutilização, ocasionando prejuízos irreparáveis. Pontua que a propaganda veiculada pelo banco vincula a instituição aos termos ofertados, conforme Código de Defesa do Consumidor, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a ilicitude da negativa injustificada de cumprimento de oferta pelo fornecedor. Destaca que a negativa de desbloqueio configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, devendo ser corrigida de imediato para evitar lesão irreversível ao agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se o desbloqueio imediato das milhas acumuladas, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Preparo dispensado ante a determinação deste Relator no AGI n. 0700284-87.2025.8.07.9000. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato desbloqueio das milhas acumuladas. No caso dos autos, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face do Banco Santander, pleiteando o desbloqueio imediato de 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) milhas acumuladas em programa de fidelidade, sob pena de multa. O pedido de tutela de urgência foi indeferido sob o fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo sumário, os requisitos necessários à concessão da medida. Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, é imprescindível a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para evidenciar a plausibilidade da pretensão deduzida pelo agravante. A documentação acostada, notadamente a fatura de cartão de crédito do mês de dezembro/2011, não se revela hábil a comprovar a atualidade da pontuação alegada, tampouco a demonstrar que os pontos em discussão ainda estariam válidos. Ademais, não há nos autos demonstração de que o banco agravado tenha praticado ato concreto voltado à supressão indevida das milhas pertencentes ao recorrente. A mera alegação de bloqueio unilateral, sem elementos que corroborem tal assertiva, não é suficiente para justificar a concessão da medida de urgência. Outrossim, neste juízo preliminar, inexiste prova de que o programa de fidelidade ofertado pelo banco de fato contemplava a ausência de expiração das milhas. Conquanto o agravante mencione a existência de propaganda vinculante, inexiste comprovação documental apta a demonstrar que a instituição financeira tenha se obrigado a manter os pontos acumulados indefinidamente. Assim, ausente substrato probatório apto a evidenciar, ao menos em exame superficial, a existência e atualidade das milhas, bem como a suposta irregularidade perpetrada pelo agravado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator